Tribunal: TJSP
Processo: 1013186-94.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA E SAQUES INDEVIDOS. GOLPE DO BILHETE PREMIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. REVELIA. Presunção de veracidade. Efeitos relativos. A revelia não induz a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela autora, quando estas estiverem em contradição com as provas constantes dos

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA E SAQUES INDEVIDOS. GOLPE DO BILHETE PREMIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. REVELIA. Presunção de veracidade. Efeitos relativos. A revelia não induz a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela autora, quando estas estiverem em contradição com as provas constantes dos autos (artigo 345, IV, do Código de Processo Civil). Hipótese ocorrente. Operações bancárias efetuadas com uso de cartão magnético e senha pessoal e intransferível, em contrapartida a resgate de quantia decorrente de bilhete premiado. Culpa exclusiva da vítima que exclui a responsabilidade objetiva do banco. Falha na prestação do serviço não caracterizada. VERBA HONORÁRIA. Fixação. Desnecessidade. Réu que sequer constituiu advogado para elaboração de defesa. Condenação excluída. Sentença parcialmente reformada. Apelação provida em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013186-94.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
NATERCIA FIDALGO FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013186-94.2019.8.26.0006 -Voto no 13632
2
Apelação Cível no 1013186-94.2019.8.26.0006
Apelante: Natercia Fidalgo Fernandes
Apelado: Banco Bradesco S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 13632
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
TRANSFERÊNCIA E SAQUES INDEVIDOS. GOLPE
DO
BILHETE
PREMIADO.
CERCEAMENTO DE
DEFESA. Inocorrência. Contexto probatório suficiente
para o deslinde da causa. REVELIA. Presunção de
veracidade. Efeitos relativos. A revelia não induz a
presunção de veracidade das alegações de fato formuladas
pela autora, quando estas estiverem em contradição com as
provas constantes dos autos (artigo 345, IV, do Código de
Processo Civil). Hipótese ocorrente. Operações bancárias
efetuadas com uso de cartão magnético e senha pessoal e
intransferível, em contrapartida a resgate de quantia
decorrente de bilhete premiado. Culpa exclusiva da vítima
que exclui a responsabilidade objetiva do banco. Falha na
prestação
do
serviço
não
caracterizada.
VERBA
HONORÁRIA. Fixação. Desnecessidade. Réu que sequer
constituiu
advogado
para
elaboração
de
defesa.
Condenação excluída. Sentença parcialmente reformada.
Apelação provida em parte.
Vistos.
Ação
de
obrigação
de
fazer,
julgada
improcedente pela MM. Juíza Deborah Lopes, por reconhecer a culpa
exclusiva da vítima, a excluir a responsabilidade da instituição
financeira. Condenação em custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade processual concedida.
Inconformada, apela a autora a pedir a reforma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013186-94.2019.8.26.0006 -Voto no 13632
3
da sentença. Pleiteia, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
Pleiteia a anulação da sentença ou a sua reforma, com exclusão da
condenação das custas e honorários advocatícios.
Apelo tempestivo, preparo desnecessário, por
ser beneficiária da gratuidade processual.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Ação de obrigação de fazer para recuperação
de quantia transferida indevidamente a terceiros, após abordagem por
desconhecido com alegação de promessa de recompensa (bilhete
premiado).
Embora citado, o réu não apresentou defesa.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
A apelação comporta parcial provimento.
Afasto a preliminar de nulidade da r. sentença.
Não ocorreu cerceamento de defesa.
O contexto probatório era suficiente para o
julgamento, a tornar desnecessária a realização de outras provas.
O destinatário da prova é o juiz, a quem cabe
aferir da conveniência e oportunidade para julgar. Se já encontrar
elementos suficientes para a formação de seu convencimento, deve
conhecer diretamente do pedido. Não há que se falar em realização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013186-94.2019.8.26.0006 -Voto no 13632
4
obrigatória de provas, ainda que postuladas pelas partes.
A respeito:
“A
decisão
judicial
que
considera
desnecessária a realização de determinada diligência
probatória, desde que apoiada em outras provas e
fundada em elementos de convicção resultantes do
processo, não ofende a cláusula constitucional que
assegura a plenitude de defesa. Precedentes.” (AgR-AI
153.467/MG,
Rel.
Min
Celso
de
Mello,
DJ
18/05/2001).
“Constantes dos autos elementos de prova
documental suficientes para formar o convencimento
do julgador, inocorre cerceamento de defesa se
julgada antecipadamente a controvérsia” (STJ, 4a T.,
AG. 14.952-AgRg, Min. Sálvio de Figueiredo, j.
4.12.91, DJU 3.2.92
cf. Nota 2b, Código de
Processo Civil e Legislação Processual em vigor,
Theotônio Negrão, 46a edição, 2014).
“Em matéria de julgamento antecipado da
lide, predomina a prudente discrição do magistrado,
no exame da necessidade da realização ou não de
prova em audiência, ante as circunstâncias de cada
caso concreto e a necessidade de não ofender o
princípio basilar do pleno contraditório” (STJ, 4a T.,
Resp 3.047, Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, DJU
17.9.90
cf. Nota 2b, Código de Processo Civil e
Legislação Processual em vigor, Theotônio Negrão,
46a edição, 2014).
No tocante à revelia, é sabido que os seus
efeitos se referem aos fatos alegados na pretensão inicial. Porém, não
acarretam, necessariamente, a procedência do pedido, pois a presunção
de veracidade gerada é relativa, de modo que cabe ao órgão julgador a
análise conjunta das alegações e das provas produzidas.
Como o efeito da presunção de veracidade é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013186-94.2019.8.26.0006 -Voto no 13632
5
relativo, cabia à apelante, na forma do artigo 373, I, do Código de
Processo Civil, o ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito.
Porém, não o fez.
O contexto probatório não dá guarida à
pretensão inicial.
No caso, a revelia não induz a presunção de
verdade das alegações formuladas pela autora (artigo 344, do Código de
Processo Civil), pois elas não são verossímeis, já que estão em
contrariedade à prova constante dos autos (artigo 345, caput, e inciso
IV, da lei processual civil).
Não se desconhece que a responsabilidade do
banco é objetiva.
Porém,
admite
a
excludente
de
responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do
Consumidor, nos casos de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.
E é essa justamente a hipótese dos autos,
dispensável demais provas, ante a narrativa da própria autora.
Não houve falha imputável ao banco, pois
materializou-se no caso a hipótese de culpa exclusiva da vítima, de
modo a inexistir nexo causal entre a conduta da instituição financeira e
o prejuízo experimentado pela apelante.
Nesse contexto, aplicável a exceção prevista
no artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, que assim
dispõe:
“Art. 14. O fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013186-94.2019.8.26.0006 -Voto no 13632
6
pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos.
(...)
§ 3° O fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar:
(...)
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro”.
O fato é que as provas mostraram que a
apelante foi vítima de dolo de terceiro, cujo prejuízo não pode ser
imputado ao banco, pois não evidenciada qualquer falha na prestação
dos seus serviços.
Foi a própria apelante quem contribuiu, com
sua desídia, para a eclosão da fraude a que foi submetida.
Não houve falha na prestação dos serviços
bancários, nem se cuida de hipótese de fortuito interno, a excluir a
aplicação da súmula no 479, do C. Superior Tribunal de Justiça.
Nesse compasso, a improcedência da ação era
medida de rigor.
A propósito:

“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILDIADE DE DÉBITO E CONDENATÓRIA
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013186-94.2019.8.26.0006 -Voto no 13632
7
empréstimo.
Improcedência.
Insurgência.
Inadmissibilidade. Empréstimo realizado pela autora.
Valor obtido com o negócio sacado por ela e entregue
a terceiros. Alegação de coação e fraude. Elementos
dos autos que não indicam a ocorrência de coação e
fortuito interno. Consumidora vítima do golpe
conhecido como "bilhete premiado". Ausência de
relação de causalidade entre o ato praticado pelos
terceiros e a atividade desenvolvida pela ré. Culpa
exclusiva da vítima. Excludente de responsabilidade.
Ausência de falha nos serviços prestados. Inexistência
do dever de indenizar. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP, 23a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1008243-09.2017.8.26.0037,
Rel.
Des.
Sebastião
Flávio, j. em 22/01/2018).
“EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação ordinária declaratória de inexistência de relação
jurídica c.c. indenização por dano material - Autor
que alega ter sido vítima de golpe do “bilhete
premiado” culminando com saque indevido da conta-
corrente e contratação de empréstimo consignado
contra sua vontade - Saque de numerário e
contratação de empréstimo realizados pelo próprio
correntista - Ausência de responsabilidade da
instituição financeira - Culpa exclusiva da vítima -
Excludente de ilicitude - Improcedência mantida -
Recurso improvido. “ (TJSP, 20a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1001437-66.2015.8.26.0541,
Rel. Des. Correia Lima, j. em 26/06/2017).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. CORRENTISTA VÍTIMA DO
GOLPE APELIDADO DE “BILHETE PREMIADO”.
AUTORA
QUE
FOI
ATRAÍDA
PELA
POSSIBILIDADE
DE
RECEBER
"BILHETE
PREMIADO". EM SEGUIDA, FOI CONDUZIDA
POR TERCEIRO ATÉ A AGÊNCIA BANCÁRIA,
ONDE FOI REALIZADO UM SAQUE DE R$
5.000,00, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE SEU
CARTÃO PESSOAL E SENHA. CRIME INICIADO NA
VIA PÚBLICA. AÇÃO QUE NÃO SE INSERE NO
RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL BANCÁRIA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013186-94.2019.8.26.0006 -Voto no 13632
8
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, 22a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0001006-47.2007.8.26.0309,
Rel.
Des.
Alberto
Gosson, j. em 01/04/2008).
Um único reparo merece o r. julgado, no que
tange a condenação da autora em verba honorária, vez que sequer foi
constituído advogado por parte do réu, de modo a não comportar
qualquer condenação nesse sentido.
Fica, pois, excluída a condenação da autora
aos honorários advocatícios de sucumbência.
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto
o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11
do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o
preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1.
Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata,
ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do
CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do
Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013186-94.2019.8.26.0006 -Voto no 13632
9
recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento
de honorários sucumbenciais recursais, na forma do
art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento
integral ou o improvimento do recurso pelo Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não
terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a
Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de
honorários advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento à
apelação para se excluir a condenação da autora ao pagamento da verba
honorária advocatícia. A condenação em custas e despesas processuais é
mantida, mas a exigibilidade encontra-se suspensa em virtude da
concessão da gratuidade processual.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator